Tribunal: TCU
Processo: 012.203/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 32) interposto pelo Sr. Waldyr Mendes da Silva, ex-servidor do TRT15a Região, contra o Acórdão 6.795/2019TCU2a Câmara (peça 26), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Waldyr Mendes da Silva, vinculado ao Tribunal Regional Federal da 15a Região, contra o Acórdão 6795/2019-TCU-Segunda Câmara , o qual considerou ilegal o seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, e dar a seguinte redação ao item 9.3.1 do Acórdão 6795/2019-TCU-Segunda Câmara : "9.3.1 promova o destaque da parcela de quintos incorporada com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, mantendo-se o pagamento da vantagem até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE e adotando as medidas necessárias à regularização dos pagamentos indevidos de acordo com a modulação dos efeitos realizada pelo STF em seu supracitado decisum ;" 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.